Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709366-04.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOVADINA RODRIGUES CHAVEIRO, MATILDE GOMES PINTO, MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR DALI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. POLO PASSIVO. CINCO CONDÔMINOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se somente correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 1.1. Especificamente quanto à legitimidade passiva, são legitimados para figurar no polo passivo aqueles que podem responder pelos efeitos da sentença. 2. Na hipótese, a pretensão do Condomínio autor é a declaração de nulidade da convocação da assembleia geral extraordinária realizada com o objetivo de destituição do síndico. E, no polo passivo, o Condomínio autor indicou somente 5 (cinco) condôminos sob a justificativa de terem sido “os idealizadores da assembleia fruto da lide”. 2.1. No entanto, nos termos do art. 19, parágrafo 1o da Convenção de Condomínio, o número exigido para convocação de assembleia extraordinária pelos condôminos é de, no mínimo, 1⁄4 do Condomínio, que dispõe de 96 (noventa e seis) unidades, ou seja, 24 (vinte e quatro) condôminos. 3. Assim, imperioso reconhecer que os 5 (cinco) moradores indicados no polo passivo não são capazes de, sozinhos, convocar a assembleia geral extraordinária, tampouco de responder pelos efeitos da sentença. 3.1. Nos termos da teoria da asserção, não se pode reconhecer a relação apontada, nem a pertinência subjetiva da ação já que os cinco moradores, isoladamente, nada podem fazer no sentido de resolver a pretensão do autor. 4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. Feito extinto sem julgamento de mérito. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “para sanar omissão quanto à análise dos tópicos apontados, mas sem efeitos modificativos, e para sanar erro material (art. 1.022, III do CPC) do acórdão de ID 73076837 a fim de fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC, em desfavor do apelado/embargado” (ID 74619983) A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que deveria ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa do condomínio e a legitimidade do então síndico, sem que a constatação de ilegitimidade passiva de alguns condôminos pudesse afastar ou neutralizar tal vício processual. Defende que os honorários de sucumbência não devem ser atribuídos ao Condomínio, mas diretamente ao Sr. Stanley Silva Franco, parte real da lide, que instrumentalizou a coletividade para fins particulares; b) artigo 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC, requerendo a fixação dos honorários advocatícios por equidade, tendo em vista o valor irrisório fixado em R$ 100, 00 (cem reais). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023